Tribunal: STF
Processo: RE 219983
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-12-09
Data de publicação: 1998-12-09

Ementa:
BENS DA UNIÃO - TERRAS - ALDEAMENTOS INDÍGENAS -
ARTIGO 20, INCISOS I E XI, DA CARTA DA REPÚBLICA - ALCANCE. As
regras definidoras do domínio dos incisos I e XI do artigo 20 da
Constituição Federal de 1988 não albergam terras que, em passado
remoto, foram ocupadas por indígenas.